Tribunal: STF
Processo: RE 511696
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
PROCESSO – MATÉRIA DE FUNDO – REPERCUSSÃO GERAL – ORGANICIDADE DO DIREITO INSTRUMENTAL – SOBRESTAMENTO. Uma vez constatada a admissibilidade da repercussão geral da matéria em discussão, cumpre sobrestar autos e processos que a envolvam, pouco importando a pendência deste ou daquele recurso.